Tribunal: TJMT
Processo: 1017856-70.2020.8.11.0003
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017856-70.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MAURO CORREIA SANTOS DA SILVA - CPF: 713.691.731-05 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ALCINDA ANUNCIACAO MILIOLI - CPF: 604.249.071-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, VENCIDO O REVISOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO SIMPLES – CONDENAÇÃO –

RECURSO DEFENSIVO –
AFASTAMENTO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, II, “J”, DO CP – IMPROCEDÊNCIA – OCASIÃO DE CALAMIDADE PÚBLICA QUE FACILITOU O COMETIMENTO DO FURTO – APELO DESPROVIDO –
DISSONÂNCIA DO PARECER DA PGJ.

Se a situação de calamidade pública ocasionada pela pandemia de Covid-19 propiciou maior oportunidade ao réu para a execução do delito, é inviável a exclusão da agravante do art. 61, II, alínea “j”, do CP.

In casu
, é nítida a influência da situação de calamidade pública na conduta delitiva do apelante, em face da natural diminuição da vigilância do patrimônio da vítima, eis, que no auge de mortes decorrentes da pandemia, por doença altamente contagiosa, descumpriu norma de isolamento social, aproveitou-se da diminuição de transeuntes nas ruas e frequência de hóspedes no estabelecimento comercial vitimado para consumar o crime.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
Mauro Correia Santos da Silva
,
contra a sentença em que foi condenado como autor do crime de
Furto simples
(
art. 155,
caput
, CP),
à pena de
1 ano e 9 meses e 18 dias
de
reclusão
, em regime
semiaberto
, e pagamento de
10 dias-multa
(Id. 130244207).

Em suas razões, requer o
afastamento da agravante
do
art. 61, inciso II, alínea
"j"
, do CP
(Id. 130244220).

As
contrarrazões
do Ministério Público são pelo
desprovimento
do recurso (Id. 130244225);
igualmente
em parecer a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
, conforme sumário que segue (Id.

135303655):

“Apelação Criminal - Furto simples [art. 155,
caput
, do Código Penal] - sentença condenatória - irresignação defensiva - Pretendida exclusão da agravante descrita no art. 61, inc. II, alínea j, do Código Penal [calamidade pública] - impossibilidade - para a incidência da aludida agravante, basta que o delito seja cometido no período de calamidade pública - manutenção do
decisum
que se impõe - Pelo desprovimento do recurso.”

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 12 de agosto de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara

No dia 23.8.2020, por volta das 17h18min., no estabelecimento comercial “Motel Sobradinho”, localizado na Rua Filinto Muller, s/n, Vila Iracy, Rondonópolis/MT,
Mauro Correia Santos da Silva
subtraiu para si coisas alheias móveis pertencentes ao referido estabelecimento comercial
.

Após regular trâmite processual, ele foi condenado como autor do crime de
Furto simples (
art. 155,
caput
, CP),
à pena de 1 ano e 9 meses e 18 dias de reclusão, em regime
semiaberto
, e
10 dias-multa
.

Neste grau de jurisdição,
Mauro
requer o afastamento da agravante do
art. 61, inciso II, alínea
"j"
, do CP e a razão lhe
assiste.

Extrai-se da sentença condenatória que, para a incidência da agravante em questão, o magistrado a
quo
consignou que
“(...) a simples prática do crime em período de calamidade pública é suficiente para a caracterização da aludida agravante, havendo a presunção de maior vulnerabilidade do bem jurídico tutelado, pois a sua prática em situação calamitosa certamente facilita a execução e/ou intervenção de terceiros, inclusive dos agentes de segurança pública”
(destaquei).

Cediço que o Direito Penal Pátrio não admite a responsabilização objetiva do agente, de modo que a mera prática delitiva durante a pandemia de coronavírus, não autoriza, por si só, a aplicação da agravante em análise.

Para tanto, é necessária a existência de situação concreta evidenciando o nexo de causalidade entre a pandemia e ação do criminoso, ou seja, demonstrando que o réu se valeu da fragilidade social (calamidade pública) para o cometimento do delito.

In casu
, é importante mencionar que o crime foi cometido em 23.8.2020, quando ainda estavam vigentes as normas que restringiam o funcionamento do comércio e determinavam o isolamento social da população, além do uso obrigatório de máscara em locais públicos.

Destaca-se, além disso, que o delito foi praticado no Município de Rondonópolis/MT, em um domingo (23.8.2020), sendo que, à época, vigia o Decreto Municipal nº 9.662/2020, alterando o art. 13, do Decreto nº. 9623/2020, que passou a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 13.
Fica determinado isolamento social de segunda-feira a Sábado após às 22:00horas, podendo circular novamente a partir das 05:00horas do dia seguinte.

§ 1º
Fica determinado o isolamento social, nos domingos e feriados, salvo os serviços de extrema urgência e emergência
(...)”

Dito isso, entendo ser incabível afirmar a inexistência de nexo entre a conduta do apelante a condição pandêmica em que a sociedade se encontrava àquela época.

Não há que se considerar apenas a
desobediência do apelante às determinações do Estado para isolamento social, correndo o risco, inclusive, de também se contaminar, mas, além disso, deve-se levar em conta que, com a pandemia de covid-19 em seu auge, houve a diminuição forçada de transeuntes nas ruas, a ausência de clientes e outros funcionários no estabelecimento comercial, e o consequente e inegável relaxamento da vigilância dos bens da vítima, o que muito facilitou o acesso do apelante à
res furtiva
.

Destaco aqui que, ao tempo do crime, a situação de calamidade pública foi tão grave, que poucos dias antes do delito, o Município de Rondonópolis/MT declarou luto oficial em todo território municipal, em memória das mais de cem mil vítimas da covid-19 em todo o Brasil (Decreto 9.645/2020).

Nesse prisma, ao meu ver, o agente que comete o crime em tais circunstâncias é diferenciado dos criminosos comuns e muito mais perigoso e nocivo à sociedade, pois, pouco se importa com a saúde de seus semelhantes, sejam homens adultos, idosos, mulheres ou crianças. Na realidade o apelante ao cometer o delito pelo qual foi condenado agiu de modo egoísta esquecendo-se convenientemente que tanto as vítimas como os demais cidadãos da comunidade, alguns inclusive proibidos de trabalhar enfrentavam dificuldades para a manutenção própria e de seus negócios, bem como, para manter a segurança de seu patrimônio; aliás aproveitou-se desse momento tão difícil e dramático para obter recursos sem trabalho lícito.

Sobre a matéria,
colaciono julgado do TJSP:

“APELAÇÃO CRIMINAL – Furto (...) Crime praticado na vigência de estado de calamidade pública – Maior grau de reprovabilidade da conduta – Incidência da agravante prevista no artigo 61, inciso II, j, do Código Penal (...)” (TJ-SP - APR: 1501560-43.2020.8.26.0537, Relator: Fátima Gomes, Data de Julgamento: 30/04/2021, 9ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 30/04/2021)

Portanto, entendo ser inviável no caso em apreço, a exclusão da agravante estabelecida no art.
art. 61, II, “j”, do CP.

Diante de todas essas considerações, em
dissonância
do

parecer
da PGJ,
nego provimento
ao apelo.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

APELANTE (S)

MAURO CORREIA SANTOS DA SILVA

APELADO (S)

MINISTÉRIO PÚBLICO

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (REVISOR)

Egrégia Câmara:

Resumidamente, trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
MAURO CORREIA SANTOS DA SILVA
contra a r. sentença penal condenatória proferida pelo d. Juízo da 2.ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da ação penal n.º 1017856-70.2020.8.11.0003, que
o condenou
à pena de
01 (um) ano, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão,
no regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, unitariamente calculados no mínimo legal, em que
pretende tão somente a readequação da pena intermediária para que seja afastada a agravante prevista no art. 61, inc. II, alínea
j
, do Código Penal
.

Com a devida vênia ao d. Relator, que julgou improvido o recurso,
entendo que assiste razão à i. defesa
, pois não vislumbro nexo de causalidade entre a calamidade pública e a conduta ilícita do sentenciado.

Isso porque, ainda que na data do fato (23/08/2020 - domingo) estivessem em vigor as medidas sanitárias de prevenção à proliferação do novo coronavírus, notadamente o Decreto Municipal n.º 9.662/2020, que alterou o art. 13 do Decreto n.º 9.623/2020, o qual passou a estabelecer em seu §1.º “
Fica determinado o isolamento social, nos domingos e feriados, salvo os serviços de extrema urgência e emergência (...)”
, o contexto probatório demonstra que o estabelecimento comercial furtado (motel) estava em pleno funcionamento, com duas funcionárias trabalhando normalmente, tendo sido o delito perpetrado no momento em que aquelas deixaram a recepção para atender um cliente.

Ademais, o agente fora contido por populares, logo depois da prática ilícita, e preso em flagrante quando da chegada dos agentes de segurança pública que foram acionados.

Nessa conjuntura, não encontro razões para a manutenção da agravante prevista no art. 61, inc. II, alínea
j
, do Código Penal.

Não são outros os termos da jurisprudência firmada no Superior Tribunal de Justiça, como se verifica do excerto a seguir transcrito:

“
É pacífico, na jurisprudência desta Corte, o entendimento de que
"a incidência da agravante do art. 61, inciso II, alínea 'j', do Código Penal - prática do delito durante estado de calamidade pública gerado pela pandemia do coronavírus - exige nexo entre tal circunstância e a conduta do agente"
(AgRg no HC n. 717.298/SP, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 22/2/2022, DJe 2/3/2022), o que não foi demonstrado nos autos”
(AgRg no REsp n. 1.969.914/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 8/4/2022) - destaquei.

Na mesma linha vem se posicionando este eg. Tribunal de Justiça:

“(...)
Impõe-se o afastamento da agravante prevista no art. 61, II, “j”, do Código Penal, pois a simples prática do crime em período de calamidade pública – no caso, a pandemia do Covid-19 –, não é suficiente para a caracterização da aludida agravante, devendo ficar demonstrado o nexo de causalidade entre a infração penal e o momento excepcionalmente vivenciado
. (...).” (N.U 1008287-31.2020.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 21/07/2021, Publicado no DJE 26/07/2021).

“(...) Para o reconhecimento da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “j”, do Código Penal, não basta que o crime seja praticado no período de calamidade pública, devendo ficar demonstrado o nexo de causalidade entre a infração penal e o momento excepcionalmente vivenciado. Não havendo base empírica extraída dos autos a demonstrar que o acusado se aproveitou da situação de vulnerabilidade causada pelo estado de calamidade pública – decretado em decorrência da pandemia da COVID-19 – para prática do delito, a agravante há de ser extirpada
”. (...).” (N.U 1019824-38.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/06/2021, Publicado no DJE 02/06/2021).

Portanto,
de rigor a readequação da pena intermediária estabelecida pelo MM. Juiz sentenciante.

Sendo assim, reportando-se à individualização da pena realizada no
decisum
combatido, tem-se que, na primeira fase, porquanto depreciados apenas os antecedentes criminais do sentenciado, a pena-base foi acrescida de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as sanções mínima e máxima previstas em abstrato no art. 155,
caput
, do Código Penal, atingindo o patamar de
01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, a qual mantenho por prescindir de reparos.

No segundo momento, afastada neste voto a agravante prevista no art. 61, inc. II, alínea
j
, do Código Penal, subsistem apenas as circunstâncias agravante da reincidência e atenuante da confissão espontânea, com a preponderância daquela sobre esta por ser o condenado multirreincidente (PEP n.º 0003347-17.2010.8.11.0064), o que se coaduna com o entendimento firmado neste eg. Sodalício, materializado no Enunciado n.º 41 da c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, aprovado no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015.

Assim, fica a pena intermediária acrescida em 1/8 (um oitavo), tal qual adotado na instância primitiva, e aplicada no
quantum
de
01 (um) ano, 06 (seis) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, unitariamente calculados no mínimo legal, que
torno definitiva
a míngua de outras causas que possam aumentá-la ou diminuí-la.

Descabida a modificação do regime inicial
semiaberto
fixado na sentença, haja vista a reincidência do réu e a existência de circunstância judicial negativa (antecedentes criminais), nos termos do art. 33, §2.º, alínea
b
e §3.º, do Código Penal; e, pela mesma razão, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, visto que não preenchido o requisito do art. 44, inc. II, da Lei Penal.

CONCLUSÃO
:

Com tais considerações, respeitosamente divirjo do eminente Relator para
PROVER O RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
interposto pelo réu
MAURO CORREIA SANTOS DA SILVA,
implicando na retificação da pena final a ele imposta para
01 (um) ano, 06 (seis) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, além do pagamento de
10 (dez) dias-multa
, unitariamente calculados no mínimo legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2022